Tribunal: TCU
Processo: 010.512/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades relacionadas a desvios de recursos públicos oriundos de fraudes praticadas em procedimentos licitatórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Instituto Militar de Engenharia - IME entre 2000 e 2010, relacionadas a desvios de recursos públicos oriundos de fraudes praticadas em procedimentos licitatórios conduzidos por aquela unidade, apresentada com o intento de suplementar a denúncia apreciada por meio do Acórdão 640/2015-TCU-Plenário , no sentido de indicar quem, segundo entende, seria o verdadeiro autor dos desvios e fraudes ali abordados, bem como de demonstrar quais os artifícios criminosos por ele utilizados (tais como, por exemplo, corrupção ativa, formação de quadrilha, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro) para ocultar sua participação em tais atos e tentar atribuir a responsabilidade a terceiros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Denúncia, tendo em vista a ausência de preenchimento de requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014; 9.2. encaminhar cópia destes autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar, à Procuradoria da República no Rio de Janeiro e à 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, observando-se o disposto no art. 104, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao Instituto Militar de Engenharia - IME; 9.4. arquivar estes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno desta Casa e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014; 9.5. levantar a chancela de sigilo que recai sobre a matéria tratada nestes autos.